Tribunal: TJDFT
Processo: 0750189-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0750189-81.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JALINE CARDOSO BARBOSA DE LUCENA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o requerimento formulado pela parte autora. A fim de evitar interpretações conflitantes acerca da Súmula aprovada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, determino o aguardo do julgamento do caso paradigma 0729132-07.2024.8.07.0016. Assim, mantenho a suspensão dos autos até o julgamento da ação 0729132-07.2024.8.07.0016. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora